Tribunal: TRF3
Processo: 5006847-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
969/1006)

5006847-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006847-34.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e a manteve no polo passivo de execução fiscal.

2. A agravante suscita, preliminarmente, a prevenção do feito e a nulidade da decisão por julgamento extra petita. No mérito, defende a impossibilidade de redirecionamento da execução sem a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção com outro agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes; (ii) definir se a decisão agravada é nula por julgamento extra petita; e (iii) verificar se é obrigatória a instauração de IDPJ para redirecionamento da execução fiscal fundamentado em sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consultado, o Des. Fed. Renato Becho consignou a ausência de prevenção, uma vez que "feito possui título executivo distinto da ação originária a que está vinculado o presente recurso" (ID 324944178). Prejudicada a arguição.

5. Rejeita-se a alegação de nulidade por decisão extra petita, visto que o redirecionamento deferido pelo juízo de origem alinhou-se expressamente ao pedido formulado pela Fazenda Nacional, fundamentado no art. 133 do CTN (sucessão tributária). A menção complementar à existência de grupo econômico na decisão não descaracteriza o requerimento.

6. Nos termos da orientação do Órgão Especial desta Corte Regional, cumpre verificar, em cada caso concreto, a viabilidade do redirecionamento da execução fiscal, à luz das provas existentes.

7. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não é obrigatório em sede de execução fiscal. A dispensa do incidente exige a análise da instrução processual já existente, bem como a verificação da possibilidade do exercício de defesa em concreto.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a incompatibilidade do regime geral do IDPJ com o rito da Lei no 6.830/1980, sendo prescindível a sua instauração quando evidenciadas as situações do art. 133 do CTN ou a formação de grupo econômico e confusão patrimonial, admitindo-se a imputação direta de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não é obrigatório nas execuções fiscais, devendo a viabilidade do redirecionamento ser analisada em cada caso concreto, à luz da instrução processual já existente e da possibilidade do exercício de defesa em concreto.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 a 58 e 133 a 137; CTN, arts. 132, 133, I e II, 134 e 135; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Órgão Especial, IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zahuy, j. 10.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1826357/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AREsp 1455240/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.08.2019; TRF3, AI 5010013-11.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv 5000388-93.2020.4.03.6142, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006847-34.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA contra decisão que, em ação de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a agravante no polo passivo da ação.

A agravante (ID318845865) reitera as razões de irresignação apresentadas em sua exceção de pré-executividade, sustentando a impossibilidade de ser incluída no polo passivo da ação sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reforça tal alegação com menção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 0017610-97.2016.4.03.0000, o qual indica, em sede preliminar, como fator para prevenção do feito. Ainda em sede preliminar, aponta nulidade da decisão por ofensa ao princípio da coerência e da adstrição, alegando tratar-se de decisão extra petita, ao afirmar que o redirecionamento da execução à agravante se deu por fundamento diverso do que foi requerido pela Fazenda Nacional. No mérito, sustenta a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra a agravante.

Resposta (ID 326682719).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Foram suscitadas duas matérias em sede preliminar, de forma que passo à análise pormenorizada de cada uma delas.

(a) Da alegação de prevenção em relação ao agravo de instrumento n.o 5027416-61.2022.4.03.0000.

Aduz o agravante a ocorrência de prevenção, ante a presença de agravo de instrumento em tramitação perante esta Corte envolvendo, segundo argumenta, “mesmas partes e tendo por objeto a mesma matéria”.

Consultado, o Des. Fed. Renato Becho consignou a ausência de prevenção, uma vez que "feito possui título executivo distinto da ação originária a que está vinculado o presente recurso" (ID 324944178).

Nesse quadro, resta prejudicada a arguição.

(b) Da nulidade do julgado por decisão extra petita.

A agravante argumenta que a decisão que redirecionou a execução para incluir a empresa PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA é nula. Para tanto, deduz que o juízo adotou conclusão que violou o princípio da congruência e adstrição, mormente ter adotado fundamento diverso daquele requerido pela Fazenda Nacional para ensejar o respectivo redirecionamento.

Ainda segundo a agravada, a decisão baseou-se na existência de grupo econômico, embora, alega, a Fazenda Nacional tenha motivado o seu pedido com base no disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional, a tratar da sucessão empresarial. De modo a sustentar seu apelo, cita trechos da decisão judicial que apontariam a ocorrência de violação à congruência entre o pedido formulado e a ratio decidendi adotada.

No entanto, a decisão judicial adequadamente empregou, para sua fundamentação, razões que se alinham ao pedido requerido pela Fazenda Nacional, conforme se depreende dos trechos a seguir, respectivamente, da petição movida pela União e da decisão judicial ora discutida:

“Nesta certidão, aliás, foi certificada a dissolução irregular da pessoa jurídica, demonstrando que houve a sucessão tributária entre a executada Fechaduras Brasil S/A e a Pedo S/A Industrial, Comercial e Importadora, nos termos do art. 133, I, do CTN, sendo esta responsabilidade de natureza solidária (...) Desta forma, vê-se que as empresas Pado e Metallo comporiam um mesmo grupo econômico, “grupo de fato”. Como a Metallo S/A foi baixada, não existindo mais, conclui-se que, na realidade, houve a sucessão tributária entre a Fechaduras S/A e a Pado S/A, tornando-se necessária a responsabilização desta pelas dívidas tributárias da sucedida” (ID 26422820, fl. 203).

“Veio os autos, então, nova manifestação fazendária, na qual requereu o pedido de reconhecimento de sucessão da Demellot pela PADO (fls. 194-197) e anexou documentos. (...) A respeito da sucessão de empresas e consequente possibilidade de responsabilização, nos termos do art. 133 do CTN, este Juízo já fixou algumas diretrizes (...) Sendo assim, considerando o quadro fático delineado, bem como o fato de que operações de natureza societária não podem ser óbice ao pagamento de crédito público, que interessa a toda a coletividade, não há como se deixar de reconhecer a existência de sucessão entre as pessoas supramencionadas. Ante o exposto, acolho da inclusão de Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora (CNPJ e endereço a fl. 197), na qualidade de sucessora da devedora originária.”. (ID 26421540, fls. 79-81)

A toda evidência, não há que se falar em decisão extra petita, tendo a decisão se referido expressamente ao pedido formulado pela Fazenda Nacional, que se baseou em hipótese de sucessão empresarial e suas repercussões em matéria tributária para buscar o seu pedido de redirecionamento, não obstante ter, também, apontado a presença de grupo econômico de fato, menção que não descaracteriza o fundamento do seu requerimento e que tampouco induziu o juízo.

A esse respeito, cumpre registrar que não é incomum que ambas as discussões se encontrem presentes no mesmo caso, haja vista que é recorrente que práticas ligadas à sucessão empresarial em matéria tributária também versem sobre situações que acarretariam a identificação de um mesmo grupo econômico, embora simulado em empresas supostamente independentes e desconectadas.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por vício extra petita.

Mérito.

Ao longo das razões recursais apresentadas, há a constante menção ao IRDR n.o 0017610-97.2016.4.03.0000, como via argumentativa para buscar a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica para redirecionamento da execução fiscal em face de outras empresas além daquelas originalmente constantes do título executivo.

Desse modo, cumpre traçar observações a respeito do referido caso que são pertinentes ao presente feito.

Acerca da necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o Órgão Especial desta C. Corte Regional analisou a compatibilidade do IDPJ para verificação de responsabilidade fiscal em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR no. 0017610-97.2016.4.03.0000/SP):

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) (CPC, ART. 976). DEMANDAS PARADIGMAS: CABIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) (CPC, ART. 133) EM EXECUÇÃO FISCAL. TESE FIRMADA PELA COMPATIBILIDADE E INDISPENSABILIDADE DO IDPJ PARA COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DISSOLUÇÃO IRREGULAR, FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, ABUSO DE DIREITO, EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO OU AO ESTATUTO SOCIAL (CTN, ART. 135, INCISOS I, II E III) E PARA INCLUSÃO DAS PESSOAS QUE TENHAM INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, DESDE QUE NÃO INCLUÍDOS NA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS DEMAIS COOBRIGADOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: LEI 13.874/19.CÓD. CIV. ARTS. 49-A, 50, 264 E 265; CPC-15, ARTS. 7o, 9o , 10, 133 A 137 E 795 E PARÁGRAFO. CTN. ARTS. 124, I E II, 133, INCISOS I E II, 134 E INCISOS, E 135, INCISOS I, II E III. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (6.830/80), ART. 4o, § 2o. LEI 8.212/91, ART. 30, INCISO IX. PORTARIA RFB 2.284/2.010.

1. Preenchidos os requisitos para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) diante da repetição de processos contendo controvérsia sobre o cabimento do Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica (IDPJ) em sede de Execução Fiscal, para a atração de possível responsável tributário.

2. A Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2.019) reintroduziu no ordenamento jurídico a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que não podem ser confundidas com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (Cód. Civ. art. 49-A), e também disciplinou as hipóteses de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Cód. Civ. art. 50 e seus parágrafos), além de estabelecer paradigma interpretativo de seus postulados "na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho" (art. 1o, § 1o).

3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1.980) em seu artigo 4o, § 2o, prevê que "à dívida da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial", o que remete à aplicação do artigo 50 do Código Civil para a pretensão de redirecionamento da responsabilidade tributária em Execução Fiscal já em curso, dado que as normas civis de assunção de responsabilidade devem ser observadas, e aplicadas, na constituição e exigência da dívida ativa da Fazenda Pública, por expressa determinação legal.

4. Consideradas as garantias processuais e procedimentais tendentes a garantir o contraditório (CPC-15, arts. 7o, 9o e 10), aplicáveis também no seio do Processo de Execução Fiscal, para a determinação, in concreto, das condicionantes postas pelo artigo 50 e seus parágrafos, do Código Civil, não se mostra possível que tal se dê sem que se instaure um incidente em que se confira à parte o amplo direito de defesa, até que se prove, ao fim e ao cabo a presença dos pressupostos da confusão patrimonial e do desvio de finalidade agora legalmente disciplinados, abrangentes das hipóteses de excesso de poderes e infração à lei (vide sobre obrigatoriedade do IDPJ: CPC-15, art. 795, § 4o).

5. Não fossem bastantes as garantias processuais e procedimentais tendentes a garantir o contraditório (CPC-15, arts. 7o, 9o e 10),aplicáveis também no seio do processo de Execução Fiscal, o certo é que não pode, por via judicial, afastar-se o postulado da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas sem resguardar o especial direito de ser ouvida a respeito da pretensão, previamente, a exemplo do que já ocorre no âmbito administrativo.

6. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento, ou cuja responsabilidade não foi apurada em procedimento administrativo tributário prévio à emissão da CDA, depende mesmo da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nessa hipótese, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (CPC-15, art. 133, c.c. art. 795, § 4o).

7. O artigo 124, ao prever que são "solidariamente obrigadas as pessoas que I - tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal: e II - as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o redirecionamento da responsabilidade tributária de modo automático, dado que o interesse comum, previsto no inciso I, diz respeito ao interesse jurídico das pessoas na relação tributária, que se dá quando os sujeitos, conjuntamente, fazem parte da situação que permite a ocorrência do fato gerador: por isso, só o interesse econômico decorrente da situação não legitima a atribuição da responsabilidade; o inciso II, ao se referir às pessoas expressamente designadas por lei, remete à norma que atribui a responsabilidade tributária; de toda sorte, não se pode conjugar essa norma com outras espécies de responsabilidade, como, p. ex., a civil ou a trabalhista, para o fim de se concluir pela sujeição passiva de pessoa jurídica tão só por compor um grupo econômico que engloba a devedora original, diante da autonomia das pessoas jurídicas (Cód. Civ., art. 49-A).

8. As hipóteses postas no artigo 133, inciso II e artigo 134 do CTN cuidam, em verdade, de responsabilidade subsidiária e não solidária, devendo se observar a técnica do benefício de ordem na exigência do tributo, situação que não demanda a instauração de IDPJ, bastante para tanto a demonstração de execução frustrada em face do devedor originário (contribuinte), trazendo-se à lide executória a pessoa expressamente indicada em lei (responsável).

9. Para as hipóteses contempladas no artigo 135 e incisos do CTN, em que se têm responsabilidades concorrentes, não excludentes, mas não solidárias, exige-se a demonstração da prática de atos específicos definidos na lei que não podem ser inferidos ou deduzidos sem que se estabeleça prévio e indispensável contraditório, impondo-se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, também para a atribuição de responsabilidade inversa (CPC-15, art. 795 e parágrafos).

10. Quanto à suspensão do processo de Execução Fiscal, em razão da instauração do IDPJ, tem-se que a melhor interpretação a ser conferida ao instituto é a de que a Execução Fiscal, em relação aos demais coobrigados já integrados à lide executória não se suspenderá, devendo se instaurar o incidente de modo paralelo, sem prejuízo do regular prosseguimento da pretensão executória, até que advenha a solução sobre a ampliação (ou não) do rol de coobrigados, observando-se a autonomia dos atos executórios em face do devedor originário contra quem se constituiu, validamente, a CDA.

11. Fixa-se, com tais fundamentos, a seguinte tese jurídica: "Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

12. Pedido parcialmente acolhido.

(TRF-3, Órgão Especial, IRDR 0017610- 97.2016.4.03.0000, j. 10/02/2021, DJe 20/02/2021, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, Rel. p/acórdão Des. Fed. WILSON ZAHUY).

Ocorreu a interposição de recursos excepcionais, dirigidos às Cortes Superiores, no IRDR, os quais foram recebidos com automático efeito suspensivo a teor do artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil.

De toda sorte e nos termos da orientação do Órgão Especial desta C. Corte Regional, cumpre verificar, em cada caso concreto, a viabilidade do redirecionamento da execução fiscal, à luz das provas existentes.

Em outras palavras: o IDPJ não é obrigatório, devendo ser analisada a instrução processual já existente bem como a possibilidade do exercício de defesa em concreto.

Essa é a jurisprudência desta 6a Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) EM EXECUÇÕES FISCAIS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DAS EXECUÇÕES FISCAIS.

(...) A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece a prescindibilidade do IDPJ em sede de execução fiscal, especialmente quando há prova robusta da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. A decisão também aponta que o embargante participou da constituição e operação de empresas utilizadas para blindagem patrimonial e evasão fiscal, como a Galebra Investimentos e Participações S/A, evidenciando o interesse comum e a confusão patrimonial.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000388-93.2020.4.03.6142, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 17/11/2025, DJEN DATA: 25/11/2025)

Por fim, forçoso reconhecer que a viabilidade da inclusão da agravante foi demonstrada pela agravada ao longo do curso do processo, tendo sido explicitada a ocorrência de sucessão empresarial a partir da formação de grupo econômico entre as empresas mencionadas nos respectivos procedimentos fiscais.

No caso concreto e especificamente no que diz respeito à empresa agravante, a situação de fato foi assim sintetizada na r. decisão agravada (ID. 324677131 dos autos de n.o 0032179-36.2006.4.03.6182):

“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é disciplinado pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Cabe salientar que foi instaurado, no Tribunal Regional Federal da 3a Região, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 0017610-97.2016.403.0000, para definir se “o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, tendo sido inicialmente determinada, pelo Relator:

[...] a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

(TRF 3a Região. IRDR 0017610-97.2016.403.0000. Relator: Des. Baptista Pereira. Decisão proferida em 14/02/2017, publicada no DJE de 16/02/2017.)

O referido incidente veio a ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 3.a Região, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados.

(TRF 3a Região, ORGÃO ESPECIAL, IncResDemR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 6 - 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10//02/2021, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2021)

Verifica-se, entretanto, que, até a presente data, o acórdão não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de recursos que, nos termos dos artigos 987 e 982, § 5.o, do Código de Processo Civil, possuem efeito suspensivo e implicam a manutenção da suspensão de processos determinada pelo Relator.

Assim, resta claro que permanece suspensa a tramitação de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de que trata o IRDR 0017610-97.2016.403.0000, impondo-se não aplicar imediatamente a tese firmada no referido IRDR.

E, diante do contexto apresentado, realizar-se a análise dos pedidos de redirecionamento das execuções fiscais nos próprios autos executivos, nos casos abrangidos pelo IRDR mencionado, revela-se a solução mais recomendável a ser adotada por este Juízo, uma vez que se alinha à orientação que, por ora, emerge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A atribuição de responsabilidade tributária aos sócios-gerentes, nos termos do art. 135 do CTN, não depende "[...] do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária prevista no art. 133 do CPC/2015, pois a responsabilidade dos sócios, de fato, já lhes é atribuída pela própria lei, de forma pessoal e subjetiva" (AREsp 1.173.201/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/3/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1826357/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

[...]

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão, em via de execução fiscal, em que foram reconhecidos fortes indícios de formação de grupo econômico, constituído por pessoas físicas e jurídicas, e sucessão tributária ocorrida em relação ao Jornal do Brasil S.A. e demais empresas do "Grupo JB", determinando, assim, o redirecionamento do feito executivo.

III - Verificada, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo econômico de fato com confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a ocorrência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções que, diversamente da lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 2/6/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento.

(Superior Tribunal de Justiça. AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

No presente caso, houve inclusão da pessoa jurídica excipiente com fundamento no artigo 133, do Código Tributário Nacional.

Para responsabilização com fundamento no referido artigo 133, do Código Tributário Nacional, observa-se que a própria decisão proferida no IRDR dispensa a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A par disso, ainda que incidisse a suspensão da tramitação de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, caberia aplicar o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a análise do pleito dispensa a aplicação do referido incidente.

Assim sendo, não se visualiza ilegalidade da inclusão da excipiente no polo passivo desta Execução Fiscal sem prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”

Nesse quadro, não se identifica plausibilidade jurídica nas arguições, devendo ser mantida a r. decisão pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e a manteve no polo passivo de execução fiscal.

2. A agravante suscita, preliminarmente, a prevenção do feito e a nulidade da decisão por julgamento extra petita. No mérito, defende a impossibilidade de redirecionamento da execução sem a prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção com outro agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes; (ii) definir se a decisão agravada é nula por julgamento extra petita; e (iii) verificar se é obrigatória a instauração de IDPJ para redirecionamento da execução fiscal fundamentado em sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consultado, o Des. Fed. Renato Becho consignou a ausência de prevenção, uma vez que "feito possui título executivo distinto da ação originária a que está vinculado o presente recurso" (ID 324944178). Prejudicada a arguição.

5. Rejeita-se a alegação de nulidade por decisão extra petita, visto que o redirecionamento deferido pelo juízo de origem alinhou-se expressamente ao pedido formulado pela Fazenda Nacional, fundamentado no art. 133 do CTN (sucessão tributária). A menção complementar à existência de grupo econômico na decisão não descaracteriza o requerimento.

6. Nos termos da orientação do Órgão Especial desta Corte Regional, cumpre verificar, em cada caso concreto, a viabilidade do redirecionamento da execução fiscal, à luz das provas existentes.

7. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não é obrigatório em sede de execução fiscal. A dispensa do incidente exige a análise da instrução processual já existente, bem como a verificação da possibilidade do exercício de defesa em concreto.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a incompatibilidade do regime geral do IDPJ com o rito da Lei no 6.830/1980, sendo prescindível a sua instauração quando evidenciadas as situações do art. 133 do CTN ou a formação de grupo econômico e confusão patrimonial, admitindo-se a imputação direta de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não é obrigatório nas execuções fiscais, devendo a viabilidade do redirecionamento ser analisada em cada caso concreto, à luz da instrução processual já existente e da possibilidade do exercício de defesa em concreto.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 a 58 e 133 a 137; CTN, arts. 132, 133, I e II, 134 e 135; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 4o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Órgão Especial, IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Wilson Zahuy, j. 10.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1826357/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AREsp 1455240/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 15.08.2019; TRF3, AI 5010013-11.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 03.02.2026; TRF3, ApCiv 5000388-93.2020.4.03.6142, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão